Tribunal: TJBA
Processo: 8062525-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8062525-90.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO COITÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001085-28.2023.8.05.0206 PACIENTE: EDMILSON BISPO DA SILVA IMPETRANTE: PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESAFORAMENTO LEGÍTIMO. MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM WRITS ANTERIORES. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelos advogados Vivaldo do Amaral Adães, Bianca Beatriz Barbosa da Cruz, Enzo Luiz Paraiso Lopes, Pedro Matheus Silva Santana, Beatriz de Oliveira Scaldaferri e Carlos Guilherme Adães, em favor de Edmilson Bispo da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA, que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, I e IV, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva; (ii) examinar a ausência de indícios de autoria e materialidade; (iii) aferir a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva à luz do princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do tempo de prisão preventiva, iniciada em 01/11/2023, revela tramitação processual regular e compatível com a complexidade do caso, inclusive com sentença de pronúncia exarada e data de julgamento do júri já designada (05/11/2025), afastando a alegação de excesso de prazo. 4. A demora na realização do júri decorre de pedido de desaforamento legítimo formulado pelo Ministério Público e deferido por este Tribunal, o que impôs medidas administrativas que justificam o adiamento da sessão plenária. 5. As alegações de ausência de provas da autoria, requisitos da preventiva, condições subjetivas favoráveis do paciente e de possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foram analisadas e rejeitadas em habeas corpus anteriores, sendo vedada a reiteração do pedido sob os mesmos fundamentos. 6. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência quando demonstrada sua necessidade e adequação ao caso concreto, como reconhecido nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A existência de data certa para realização do júri e o desaforamento legitimamente deferido afastam a configuração de excesso de prazo na prisão preventiva. 2. A reiteração de habeas corpus com fundamento já examinado pela mesma Turma julgadora impede o conhecimento da impetração. 3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, quando demonstrados seus fundamentos legais e a pertinência da medida no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, 319 e 427; CP, art. 121, § 2.º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.013.218/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJEN 15/08/2025. STJ, AgRg no HC n. 729.735/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 10/05/2022, DJe 16/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8062525-90.2025.8.05.0000, da comarca de Conceição do Coité, em que figura como paciente Edmilson Bispo da Silva e impetrantes os advogados Vivaldo do Amaral Adães, Bianca Beatriz Barbosa da Cruz, Enzo Luiz Paraiso Lopes, Pedro Matheus Silva Santana, Beatriz de Oliveira Scaldaferri e Carlos Guilherme Adães. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o Habeas Corpus e, nesta extensão, denegá-lo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8062525-90.2025.8.05.0000)